Tribunal: TJDFT
Processo: 0701035-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701035-59.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado por KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A., concedeu a segurança “para determinar que as autoridades coatoras se abstenham de efetuar a cobrança do DIFAL da impetrante no exercício financeiro de 2022, decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas pela impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no Distrito Federal, além de se afastar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento do DIFAL” (ID 35355700). As questões trazidas no recurso envolvem, necessariamente, a análise da constitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar – LC 190/2022, o qual determinou, quanto à produção de efeitos da lei, a observância “do disposto na alínea "c" do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal”. Tramitam no Supremo Tribunal Federal – STF duas ações diretas de inconstitucionalidade (ADI 7070 e ADI 7066), nas quais se discute a partir de que momento temporal - termo a quo - os estados poderão cobrar o diferencial de alíquota do ICMS. Ademais, especificamente sobre a constitucionalidade do art. 3o da LC 190/2022, o Desembargador Esdras Neves de Almeida, também integrante desta 6a Turma Cível, proferiu despacho nos autos da Apelação/Remessa Necessária n. 0700347-97.2022.8.07.0018, em 24/03/2022, com o seguinte teor: “Cuida-se de REEXAME NECESSÁRIO e de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DISTRITO FEDERAL em face de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do mandado de segurança preventivo impetrado por CIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, concedeu a segurança, para suspender a exigibilidade dos valores relativos ao ICMS Difal decorrentes de operações de venda de mercadorias realizadas pelas impetrantes a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no Distrito Federal, durante o exercício de 2022. Tornou definitiva a liminar deferida, e estabeleceu custas e despesas ex lege, nos termos dos artigos 82, § 2o, 84 e 98 a 102, do Código de Processo Civil, sem condenação em honorários advocatícios (ID 33373249). O DISTRITO FEDERAL suscita incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 3o, da Lei Complementar no 190/2022. Autos sucintamente relatados. Os argumentos apresentados são relevantes e aptos para justificar a análise da questão e eventualmente instaurar incidente de inconstitucionalidade, nos termos dos artigos 948 e seguintes, do Código de Processo Civil. A declaração de inconstitucionalidade em sede de controle difuso requer a submissão ao plenário ou, se for o caso, ao órgão especial, nos termos do artigo 97, da Constituição Federal, verbis: Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. O contexto fático da controvérsia impõe a atuação conjunta para solução da questão, pois dificulta o planejamento orçamentário e financeiro do Distrito Federal, bem como a organização empresarial da impetrante/apelada e de milhares de outros empresários. Destaque-se ainda o fato de que as pessoas jurídicas que conseguiram o deferimento de medidas liminares estão impossibilitadas de usufruírem dos seus efeitos, em razão da suspensão de segurança deferida no Processo no 0706978-14.2022.8.07.0000. Ante o exposto, e considerando o teor do artigo 948, do Código de Processo Civil, e do artigo 287, do Regimento Interno deste Tribunal, CONCEDO às partes o prazo de 15 dias, para que se manifestem sobre eventual inconstitucionalidade do artigo 3o, da Lei Complementar no 190/2022. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação, no prazo de 30 dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.” – grifou-se A definição sobre a constitucionalidade ou não do art. 3o da LC 190/2022 afeta diretamente o mérito do presente recurso. Portanto, é recomendável, neste momento, o sobrestamento do curso processual. Destaque-se que a suspensão não prejudica as partes, uma vez que, em recente decisão, o Presidente deste Tribunal determinou a sustação dos efeitos “de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto” (Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000). Com essas considerações, nos termos do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, determino o sobrestamento do processo: 1) até ulterior decisão do Desembargador Esdras Neves de Almeida sobre a instauração do incidente de inconstitucionalidade; 2) caso submetida ao órgão colegiado e acolhida, até o julgamento pelo Conselho Especial (arts. 288, II, e 293, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT; ou 3) caso ocorra antes, até decisão (liminar ou definitiva) do STF sobre a questão. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 20 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator